Tribunal: TJDFT
Processo: 0000178-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000178-64.2020.8.07.0005 RECORRENTE: NUNO ÁLVARO PIRES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. RESCISÃO. ADEQUADA. ART. 565 DO CPP. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. I - Nos termos do art. 28-A, § 10, do CPP, descumpridas quaisquer condições do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, a avença será rescindida, não constituindo o benefício direito subjetivo do acusado. II - Comprovado que o acusado foi pessoalmente intimado para apresentar justificativa e retomar o pagamento das parcelas fixadas no ANPP, porém quedou-se inerte, não pode no recurso de apelação arguir vício para o qual deu causa ou concorreu para a produção, sob pena de afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, consoante inteligência do art. 565 do CPP. III - Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP) se o conjunto probatório, notadamente a firme palavra da vítima, demonstra que o réu, de forma dolosa, apropriou-se dos bens locados. IV - A palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 28-A, § 9o, do Código de Processo Penal, sustentando que atendeu a todos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para fins da não persecução penal. Insurge-se contra a revogação do benefício, sem que a vítima fosse intimada de tal ato. Subsidiariamente, defende o restabelecimento do Acordo de Não Persecução Penal, e, por conseguinte, que seja decretada a extinção de punibilidade. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28-A, § 9o, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Comprovado que o apelante teve diversas oportunidades para cumprir o ANPP e não o fez, tem plena aplicabilidade o disposto no § 10, do artigo 28-A do Código de Processo Penal [...] Registre-se, ainda, que a decisão rescisória não foi questionada pela Defesa nomeada pelo apelante antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Assim, comprovada a intimação pessoal do apelante para justificar o descumprimento, a concessão de nova oportunidade para o pagamento das parcelas, e não impugnada a decisão rescisória inclusive pela nova Defesa nomeada, não pode agora o apelante arguir nulidade em razão de resultado provocado por sua absoluta desídia. Isso porque no sistema processual penal vige o princípio da cooperação, lealdade e boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte apresentar comportamento absolutamente contraditório e arguir vício para o qual deu causa ou concorreu para a produção, sob pena de afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, consoante inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal [...] Noutro vértice, a Defesa aponta nulidade da sentença, diante de violação ao disposto no artigo 28-A, § 9o, do Código de Processo Penal, sustentando que a vítima não foi devidamente intimada acerca do descumprimento do ANPP, argumento pueril e insuficiente para o reconhecimento de qualquer nulidade, uma vez que em nada prejudicou a Defesa” (ID. 57258404). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016